Tribunal: STF
Processo: AI 731130
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL
   LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É que a
   apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio
   exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.